Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704455-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO, ELIOMAR FRANSCISCO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verificado que o Ministério Público do Distrito Federal atua no processo de origem, diante do interesse de incapaz discutido no feito, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca do presente recurso. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora